Tribunal: STF
Processo: ARE 1482208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. COISA JULGADA.



    - Transitando em julgado a r. sentença proferida em demanda expropriatória, não é possível alterá-la por meio de simples petição, ainda mais sob o pretexto de correção de erro material, conceito que, ressalta-se, não inclui novo julgamento ou alteração do dispositivo da sentença.



    - A coisa julgada é instituto de direito formal que, a exemplo da perempção, da prescrição, da decadência e da perempção, inibe, resguardada a via rescisória, a discussão de mérito subjacente ao óbice de forma.



    Não provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Verifica-se da inicial da demanda que a Municipalidade de Cerqueira César ajuizou, em 2012, contra o ora agravante e sua esposa à época “ação de desapropriação”:



    (...)



    O pedido amparou-se no Decreto local 3.270/2011 (de 21-9), que dispõe:



    (...)



    5. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir pela ocorrência do apontado erro material na r. sentença, uma vez que o decreto de utilidade pública e a inicial fazem referência à desapropriação, havendo pedido expresso na inceptiva para a transferência do domínio da área objeto.



    Observa-se ainda: em que pese ao Município de Cerqueira César ter pleiteado em 2017, após certificada a definitividade da decisão, a retificação da sentença, a fim de que dela constasse tratar-se de servidão administrativa (e-págs. 345-8), foi esse pedido rejeitado pelo M. Juízo a quo no mesmo ano (e-pág. 353). Averbe- se que o Município se manifestou nestes autos recursais pelo não provimento do agravo.



    6. Não se vislumbrando erro material na sentença que julgou a ação desapropriatória, com trânsito em julgado, não é possível alterá-la por meio de simples petição, ainda mais sob o pretexto de correção de erro material, conceito que, ressalta-se, não inclui novo julgamento ou alteração do dispositivo da sentença, como bem observou o M. Juízo de origem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente